Tribunal: TRF3
Processo: 5003024-23.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
563/907)

5003024-23.2018.4.03.6103

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003024-23.2018.4.03.6103

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: GABRIEL HENRIQUE DE BARROS LEITE

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP397370-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS DA AERONÁUTICA. PONTUAÇÃO NEGATIVA POR DEMÉRITO DISCIPLINAR. CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS NAS NORMAS DO CERTAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por militar contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que o inabilitou em processo seletivo para matrícula no Curso de Formação de Cabos da Aeronáutica (turma 2/2014), a ser realizado em São José dos Campos/SP.

O autor sustenta que, embora aprovado nas etapas do certame, recebeu pontuação negativa em razão de punições disciplinares pretéritas, o que teria reduzido sua classificação final para a 96a posição, fora do número de vagas disponíveis (71), alegando irregularidade na avaliação e adoção de critérios não previstos nas normas do processo seletivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a atribuição de pontuação negativa decorrente de punições disciplinares configurou ilegalidade ou adoção de critérios subjetivos no processo seletivo; e (ii) se a ausência de resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato tem o condão de invalidar sua exclusão do certame.

III. Razões de decidir

As normas do processo seletivo, previstas na Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) no 39-20 e na Portaria no 1.409/GC3/2014, estabeleceram critérios objetivos de pontuação para classificação dos candidatos, incluindo a consideração de deméritos disciplinares.

Constatou-se que o autor possuía duas repreensões por escrito e quatro dias de prisão comum, circunstâncias que ensejaram a atribuição de pontuação negativa de -1,80, conforme tabela de cômputo prevista nas normas do certame, influenciando sua classificação final.

Os critérios de avaliação foram aplicados de forma objetiva e indistinta a todos os candidatos, inexistindo violação aos princípios da legalidade, impessoalidade ou isonomia. O edital e as normas regulamentares constituem lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

A eventual ausência de resposta ao recurso administrativo não é suficiente para invalidar o ato de inabilitação, sobretudo quando demonstrado que o candidato não preencheu os requisitos objetivos para classificação dentro do número de vagas, inexistindo prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e 37, caput; CPC, arts. 85, §§2o e 11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 70.491/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 11.12.2023; TRF3, ApCiv 0002349-42.2014.4.03.6118, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 2.6.2022; TRF3, AI 5011885-66.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.9.2023; TRF3, ApCiv 5002686-73.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 16.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003024-23.2018.4.03.6103

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: GABRIEL HENRIQUE DE BARROS LEITE

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP397370-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recurso de apelação interposto por GABRIEL HENRIQUE DE BARROS LEITE contra sentença que, integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração, julgou improcedente o pedido formulado pelo apelante, sob o fundamento de inexistirem irregularidades na seleção realizada no Processo Seletivo para Curso de Formação de Cabos. Na mesma oportunidade, a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (fls. 14/23 – ID 7939254; fls. 8/9/ - ID 7939255).

O autor, sustenta, em razões de apelação, que houve erro no cálculo das punições disciplinares consideradas como demérito, uma vez que penalidades pretéritas foram computadas de forma equivocada, aumentando indevidamente sua pontuação negativa e reduzindo sua classificação no certame, o que o retirou do número de vagas disponíveis. Afirma, ainda, que a Administração teria alterado indevidamente os critérios de avaliação durante o processo seletivo, mediante adoção de nova metologia não prevista no edital nem nas normas que regiam o certame, em afronta aos princípios da legalidade, vinculação ao edital razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta a ocorrência de bis in idem administrativo na aplicação das penalidades, bem como a existência de silêncio administrativo, uma vez que o recurso administrativo interposto contra sua desclassificação não teria sido apreciado. Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que o excluiu do certame e sua consequente reintegração ao processo seletivo para Curso de Formação de Cabos (ID 7939248).

A União apresentou contrarrazões (fls. 18/23 – ID 7939257).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da desclassificação do autor do processo seletivo para o Curso de Formação de Cabos da Aeronáutica, em razão da pontuação negativa atribuída a punições disciplinares pretéritas e da suposta adoção de critérios de avaliação não previstos nas normas que regiam o certame.

Narra o autor que foi incorporado às fileiras da Força Aérea Brasileira em 03/08/2009, na graduação de Soldado de Segunda Classe (S2), do Quadro de Soldados Não Especializados (QSD-NE). Após sucessivos cursos de especialização e reengajamentos, inscreveu-se, em 06/10/2014, no processo seletivo para Soldado de Primeira Classe (S1), por localidade, com o objetivo de obter matrícula no Curso de Formação de Cabos, a ser realizado em São José dos Campos/SP, turma 2/2014.

Sustenta que foi aprovado em todas as etapas do certame. Contudo, a Subcomissão responsável pela avaliação atribuiu pontuação negativa ao seu histórico disciplinar, em razão de uma prisão administrativa pretérita e de repreensões. Afirma que, em decorrência dessas avaliações, que considera desmotivadas, foi classificado na 96a posição, ficando, assim, fora do número de vagas disponíveis, fixado em 71.

De acordo com a Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) no 39-20, aprovada pela Portaria no 1.409/GC3 de 25 de agosto de 2014, o subitem 2.2.2.1, a Comissão de Seleção de Soldados elaborará a relação de soldados que poderão ser habilitados no Curso de Formação de Cabos, respeitando número de vagas (fls. 46 – ID 7939250).

Nos termos da Portaria COMGEP no 1.516/DLE, de 26 de setembro de 2014, foram disponibilizadas 71 vagas para a localidade de São José dos Campos/SP, cidade escolhida pelo autor para participação no processo seletivo (fls. 55/56 – ID 7939249).

Dentre as etapas do processo seletivo o preenchimento da Ficha de Seleção de Soldado de Primeira Classe (S1) – FSSD 1, o qual consta critérios objetivos de pontuação, dentre eles: i) média final do CFSD; ii) média final do CESD; iii) nível de escolaridade; iv) média do acompanhamento do desempenho profissional (ADP); v) grau final do TACF; vi) demérito (cômputo das punições conforme tabela anexa) e viii) inspeção de saúde (fls. 25 – ID 7939252).

Da análise da tabela de cômputo de punições, verifica-se que o autor possuía duas repreensões por escrito e quatro dias de prisão comum (fazendo serviço), circunstâncias que resultaram na atribuição de pontuação negativa de demérito no valor de -1,80. Tal pontuação influenciou diretamente sua pontuação final e, por conseguinte, sua classificação no certame (fls. 27 – ID 7939252).

Dessa forma, não prospera a alegação do autor quanto à irregularidade dos critérios utilizados, uma vez que se trata de parâmetros objetivos. Assim, verificada a ocorrência da transgressão disciplinar, aplica-se o fator multiplicador previsto, resultando na pontuação negativa correspondente.

Não há que se falar em afronta aos princípios da impessoalidade e da legalidade, tampouco na adoção de novos critérios de avaliação pela Administração, na medida em que os parâmetros aplicados foram estabelecidos de forma objetiva e utilizados indistintamente em relação a todos os candidatos.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA . EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME POR INAPTIDÃO . CRITÉRIOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

- O § 8o e o § 9o do art. 20 da Lei no 12 . 464/2011, bem como o item 5 do edital do processo seletivo são claros ao autorizarem a realização do citado exame psicológico em caráter eliminatório. No que se refere a alegada subjetividade do Exame de Aptidão Psicológica, extrai-se do item 5.6.3 do edital que os candidatos serão avaliados nas áreas de personalidade, aptidão e interesse . Da análise da cópia do exame, assinada por diversos psicólogos, tem-se que o apelante foi considerado inapto no quesito aptidão

- Não obstante o apelante tenha juntado laudo assinado por psicóloga particular atestando estar apto para as funções estabelecidas no concurso prestado, este não pode se sobrepor à analise feita pelos psicólogos da Aeronáutica, a qual todos os outros candidatos do certame se submeteram, sob pena de violação à isonomia

- O Poder Judiciário escrutinar o mérito das referidas decisões proferidas no âmbito das competências da administração pública se as mesmas foram produzidas dentro de padrões materialmente coerentes

- Apelação não provida.

(TRF-3 - ApCiv: 00023494220144036118, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 02/06/2022, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 8/6/2022) - grifos acrescidos

Com efeito, o edital é instrumento convocatório e constitui-se como lei do exame questionado. O edital é lei interna que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. A inscrição no certame implica concordância com as regras nele contidas, que não podem ser dispensadas pelas partes.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e esta e. Segunda Turma:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL . INCLUSÃO DE CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NA LISTA GERAL. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL N. 17.292/2017 E NO EDITAL DO CERTAME . VINCULAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital .

3. Ausente impugnação ao edital de instrumento convocatório no momento oportuno, inviável a presente via para contestar as regras ali estabelecidas, ainda mais quando o foram com respaldo na legislação aplicável à espécie.

4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no RMS: 70491 SC 2023/0006675-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO . EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO. HIPOTIREOIDISMO. EXCLUSÃO . PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. ESCLARECIMENTO PERICIAL . CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL.

- O concurso público para o militar de carreira ou o processo seletivo para o serviço militar temporário por voluntários deve ser realizado por meio de regras que observem as normas de regência e dirigidas ao conhecimento geral, relacionadas no edital do certame. Busca-se com a inspeção de saúde avaliar-se a condição de saúde do candidato, verificando se é portador de patologia ou característica incapacitante para o serviço militar e para as atividades previstas, valendo-se a Administração Militar de exames clínicos, de imagem e laboratoriais, inclusive toxicológicos, conforme o disposto em instruções da Aeronáutica

- O edital vincula não apenas os candidatos, mas também a própria administração, com regras norteadas pela legalidade, igualdade e impessoalidade, e a aptidão física é requisito legítimo para o ingresso na carreira militar, cabendo a avaliação ao ente estatal competente

- No caso dos autos, a agravante sustenta, em resumo, ter se inscrito para participar do processo seletivo para concorrer a uma das vagas de administração no Quadro de Oficiais Convocados do Comando da Aeronáutica de 2021 (QOCON). Alega que obteve classificação preliminar dentro das 18 vagas oferecidas no certame . Afirma que ao ser submetida à inspeção de saúde, foi considerada inapta em razão de diagnóstico de hipotireoidismo. Aduz que não possui a referida doença, sendo o ato que a excluiu do certame ilegal. Pugnou pela concessão de tutela de urgência, a qual foi deferida em decisão liminar proferida pela então Des. Relatora para que a agravante fosse reintegrada ao processo seletivo

- Não obstante este relator possua entendimento de que a conclusão da Junta de Saúde da Aeronáutica, em razão de sua presunção de legitimidade, deva prevalecer sobre laudos médicos produzidos de forma unilateral por particulares, bem como de que o critério objetivo para seleção - e exclusão - de candidatos estabelecido pela administração militar, por meio de edital, deve ser observado em consonância com os princípios da isonomia e da segurança jurídica, no presente caso, deve-se ponderar, excepcionalmente, solução diversa

- Sendo a perícia médica a prova pertinente para averiguar o estado de saúde da autora e, em consequência, eventual ilegalidade do ato administrativo que a excluiu do processo seletivo, e considerando sua iminente realização perante o juízo a quo, entendo ser o caso de, excepcionalmente, manter-se a liminar proferida até a realização da referida prova, devendo, então, o juízo de primeiro grau avaliar se ainda se encontram presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida

- Agravo de instrumento parcialmente provido para que a medida liminar que determinou a manutenção da agravante no processo seletivo seja mantida até a posterior vinda do laudo pericial, oportunidade na qual deverá o juízo de primeiro grau analisar se ainda se encontram presentes os requisitos da tutela de urgência .

(TRF-3 - AI: 50118856620214030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 21/9/2023, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/9/2023) - grifos acrescidos

Quanto à alegada ausência de resposta ao recurso administrativo interposto, tal circunstância, por si só, não possui o condão de invalidar o ato de inabilitação ou de conferir ao autor o direito à matrícula pretendida. Ainda que se admita a inexistência de manifestação expressa da Administração, trata-se de irregularidade meramente formal, incapaz de macular o certame, sobretudo porque restou demonstrado que o militar não preenchia os requisitos objetivos previstos nas normas que regem o processo seletivo. Assim, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ao candidato, não há vício apto a ensejar a nulidade do ato administrativo ou a revisão de sua classificação no certame.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR MILITAR. EXCLUSÃO DE PROCESSO SELETIVO . VINCULAÇÃO AO EDITAL. INSPEÇÃO DE SAÚDE. OBESIDADE. HIPOTIREOIDISMO . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

- O art. 142, da Constituição de 1988, prevê que as Forças Armadas (constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica) são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinando-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Nos moldes desse art . 142 § 3o, X, da ordem de 1988 (na redação dada pela Emenda no 18/1998), os membros das Forças Armadas são denominados militares, sendo que “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”.

- A Lei no 12.464/2011, ao tratar do ensino na Aeronáutica, dispõe que, para o ingresso na Aeronáutica e habilitação à matrícula em um dos cursos ou estágios da Aeronáutica destinados à formação ou adaptação de oficiais e de praças, da ativa e da reserva, o candidato deverá, dentre outros requisitos, ser aprovado em processo seletivo que inclui inspeção de saúde . Busca-se com a inspeção de saúde avaliar-se a condição de saúde do candidato, verificando se é portador de patologia ou característica incapacitante para o serviço militar e para as atividades previstas, valendo-se a Administração Militar de exames clínicos, de imagem e laboratoriais, inclusive toxicológicos, conforme o disposto em instruções da Aeronáutica - O edital vincula não apenas os candidatos, mas também a própria administração, com regras norteadas pela legalidade, igualdade e impessoalidade, e a aptidão física é requisito legítimo para o ingresso na carreira militar, cabendo a avaliação ao ente estatal competente

- No caso dos autos, a parte apelante pleiteia a anulação de ato administrativo que a eliminou do processo seletivo para convocação, incorporação e cadastramento em banco de dados de profissionais de nível médio, com vistas à prestação do serviço militar voluntário, em caráter temporário, para o ano de 2023 (AVICON QSCon EAP/EIP 2023). Afirma que apesar de ter se classificado em oitavo lugar no referido certame, foi considerada inapta em inspeção de saúde por apresentar hipotireoidismo e obesidade. Alega ser o ato que a excluiu do concurso ilegal - Realizada perícia por nutricionista nomeada pelo juízo de primeiro grau, a perita concluiu que a apelante possui obesidade grau 1, tendo ainda afirmado que o referido diagnóstico comprometerá o desempenho da apelada para atividades militares. Quanto ao hipotireoidismo, denota-se que a própria médica particular da autora atestou o referido diagnóstico

- A exclusão do certame da apelante foi realizada em conformidade com o disposto no edital do concurso, não se podendo afirmar qualquer ilegalidade por parte da administração militar . Ao realizar a sua inscrição, a autora aceitou de forma irrestrita as normas e as condições estabelecidas no AVICON QSCon EAP/EIP 2023, bem como as disposições da ICA 160-6, estando tanto a candidata como a administração militar vinculados ao edital

- Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 50026867320234036103, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 16/10/2024, 2a Turma, Data de Publicação: 18/10/2024) - grifos acrescidos.

Diante da ausência de vícios ou ilegalidades na condução do certame para o Curso de Formação de Cabos, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do insucesso do recurso interposto, aplica-se a regra da sucumbência recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, razão pela qual majoro em 1% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, totalizando 11% (onze por cento), acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS DA AERONÁUTICA. PONTUAÇÃO NEGATIVA POR DEMÉRITO DISCIPLINAR. CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS NAS NORMAS DO CERTAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por militar contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que o inabilitou em processo seletivo para matrícula no Curso de Formação de Cabos da Aeronáutica (turma 2/2014), a ser realizado em São José dos Campos/SP.

O autor sustenta que, embora aprovado nas etapas do certame, recebeu pontuação negativa em razão de punições disciplinares pretéritas, o que teria reduzido sua classificação final para a 96a posição, fora do número de vagas disponíveis (71), alegando irregularidade na avaliação e adoção de critérios não previstos nas normas do processo seletivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a atribuição de pontuação negativa decorrente de punições disciplinares configurou ilegalidade ou adoção de critérios subjetivos no processo seletivo; e (ii) se a ausência de resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato tem o condão de invalidar sua exclusão do certame.

III. Razões de decidir

As normas do processo seletivo, previstas na Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) no 39-20 e na Portaria no 1.409/GC3/2014, estabeleceram critérios objetivos de pontuação para classificação dos candidatos, incluindo a consideração de deméritos disciplinares.

Constatou-se que o autor possuía duas repreensões por escrito e quatro dias de prisão comum, circunstâncias que ensejaram a atribuição de pontuação negativa de -1,80, conforme tabela de cômputo prevista nas normas do certame, influenciando sua classificação final.

Os critérios de avaliação foram aplicados de forma objetiva e indistinta a todos os candidatos, inexistindo violação aos princípios da legalidade, impessoalidade ou isonomia. O edital e as normas regulamentares constituem lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

A eventual ausência de resposta ao recurso administrativo não é suficiente para invalidar o ato de inabilitação, sobretudo quando demonstrado que o candidato não preencheu os requisitos objetivos para classificação dentro do número de vagas, inexistindo prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e 37, caput; CPC, arts. 85, §§2o e 11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 70.491/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 11.12.2023; TRF3, ApCiv 0002349-42.2014.4.03.6118, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 2.6.2022; TRF3, AI 5011885-66.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.9.2023; TRF3, ApCiv 5002686-73.2023.4.03.6103, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 16.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão